Tribunal: TJBA
Processo: 8109179-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109179-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELADO: ANTONIO ROCHA LOBO Advogado(s): MERCIA PORTUGAL LOBO (OAB:BA34965-A) ACORDÃO EMENTA Apelação cível e Apelação Adesiva. Cumprimento de Sentença. Plano de Saúde. Apelação cível interposta pela executada contra sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença e determinou o pagamento do saldo apurado em laudo pericial no valor de R$ 65.960,44, correspondente à diferença entre o crédito total do exequente (R$ 84.287,39) e o débito deste perante a executada (R$ 18.326,98), devidamente corrigido desde março de 2025, com juros de mora de 1% ao mês. Recurso adesivo interposto pelo exequente, que pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida sua natureza de decisão interlocutória — e não de sentença extintiva — e, em consequência, o desprovimento da apelação da executada, com a inclusão das astreintes do período de 30/08/2023 a 24/04/2025. O exequente é consumidor que, desde 1991, mantém plano de saúde individual com a executada. Após condenação transitada em julgado determinando o expurgo de reajustes abusivos por faixa etária e o recálculo das mensalidades pelos índices da ANS, foi instaurado cumprimento de sentença. Em razão da ausência de emissão de boletos em valor correto, o juízo fixou multa diária de R$ 150,00. Diante da divergência de valores entre as partes, foram realizadas duas perícias contábeis. O segundo laudo pericial, aceito por ambas as partes sem impugnação, apurou o crédito total do exequente — incluindo danos morais de R$ 7.627,65, multa por descumprimento da liminar de R$ 99.474,39 e honorários de 15% — e o abatimento do débito do exequente perante a executada, resultando no saldo de R$ 65.960,44, cujo pagamento foi determinado na sentença recorrida. Mérito. Natureza da decisão recorrida. O pronunciamento que declara extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC tem natureza de sentença, porquanto encerra a fase executiva. A circunstância de existirem valores ainda não satisfeitos não desnatura o caráter extintivo do ato — a extinção foi declarada com base em laudo pericial aceito pelas partes, com apuração do saldo final e determinação de pagamento. A apelação é, portanto, o recurso cabível, e o recurso adesivo não tem objeto próprio neste ponto. Preclusão lógica quanto às astreintes. A executada manifestou expressa concordância com os valores apurados no segundo laudo pericial, inclusive com a rubrica de astreintes de R$ 99.474,39, abstendo-se de impugná-los no momento processualmente adequado. A concordância com os valores fixados no laudo equivale, juridicamente, à aceitação do montante apurado, tornando-o incontroverso naquela fase. Pretender, em sede recursal, a exclusão de rubrica voluntariamente aceita representa comportamento incompatível com a boa-fé processual objetiva. Ausência de descumprimento: tese não sustentada. A tese da apelante de que jamais descumpriu a obrigação de fazer é logicamente incompatível com sua própria concordância com o laudo que apurou R$ 99.474,39 a título de multa por descumprimento. Se não houvesse descumprimento, não haveria multa a ser apurada — e a executada não teria razão para aceitar o laudo que a reconheceu. A concordância com o laudo tem o efeito de tornar incontroverso o fato do descumprimento pelo período nele apurado. Demais disso, o registro histórico dos autos — duas perícias, múltiplos recursos e anos de embates sobre o valor correto do boleto — demonstra que a questão do cumprimento foi amplamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias, não comportando rediscussão nesta sede. Impossibilidade de revisão das astreintes vencidas e liquidadas. O art. 537, § 1º, I, do CPC autoriza a modificação do valor da multa vincenda — isto é, ainda por vencer. A norma não alcança multas já vencidas, liquidadas e incorporadas a laudo pericial aceito pelas partes. A distinção é fundamental: a ratio do dispositivo é permitir ao juízo adequar a pressão coercitiva da multa à realidade do cumprimento da obrigação enquanto esta ainda não se concretizou — não reescrever o passado já consolidado. No caso, a apuração encerrou-se com o segundo laudo pericial, que foi aceito pela executada, homologado pelo juízo e incorporado à sentença extintiva. Não há mais multa vincenda a ser modificada. O Tema 706 do STJ (REsp nº 1.333.988/SP), invocado pela apelante, não socorre sua pretensão: aquele precedente trata da ausência de preclusão da decisão que comina as astreintes — não da revisão retroativa de valores já liquidados e consensualmente aceitos. Admitir a revisão neste estágio equivaleria a permitir que a parte revisitasse, pela via recursal, a aceitação que ela própria conferiu ao laudo pericial. Desproporcionalidade da multa não configurada. Ainda que superadas as questões anteriores, não se verifica a alegada desproporção que justificaria a revisão das astreintes. A multa de R$ 150,00 por dia foi fixada pelo juízo como medida coercitiva adequada ao porte da executada e à natureza da obrigação. O montante total de R$ 99.474,39 é resultado do prolongado período de descumprimento, não de excessividade da multa diária em si. A jurisprudência do STJ afasta, em regra, a limitação das astreintes ao valor da obrigação principal, reconhecendo que a efetividade coercitiva da medida pode, em determinadas circunstâncias, superar economicamente o valor do bem da vida perseguido. Recurso adesivo: ausência de objeto próprio e extrapolação do âmbito recursal. O recurso adesivo não demonstra prejuízo próprio decorrente da sentença recorrida que não o resultado já consagrado — a extinção da execução com determinação de pagamento do saldo apurado. O pedido de reconhecimento de que a decisão não seria sentença extintiva, mas interlocutória, não serve a nenhum interesse processual autônomo do exequente, uma vez que o resultado prático seria idêntico. Sentença mantida. Apelação Improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8109179-11.2020.8.05.0001, em que figura como apelantes SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e ANTONIO ROCHA LOBO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.